Tribunal: TJES
Processo: 5006419-31.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006419-31.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRINCESA AMAZONIA TOUR LTDA
RECORRIDO: GENARO LUIZ MUSSO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006419-31.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: PRINCESA AMAZONIA TOUR LTDA

RECORRIDO: GENARO LUIZ MUSSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. TRANSPORTE NÃO REALIZADO CONFORME CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, contra a sentença que o condenou ao pagamento do montante
R$ 1.000,00, bem como ao valor de R$4.500,00
a título de danos morais. Em contrarrazões, a Autora, ora recorrida, requereu a rejeição do recurso apresentado.

(2). O Recorrente, na qualidade de Requerido, alega que apesar de constar no contrato de prestação de serviços, o traslado não é realizado pela recorrente e esta não se beneficia em nenhuma forma do serviço prestado. Contudo, em detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: “[...] Isso porque, comprovado através do documento de ID 34826198 que a requerida deixou de adimplir obrigação previamente acordada no pacote de serviço de turismo, visto que o numerário pago pelo autor, na quantia de R$ 7.500,00, englobava o transporte aéreo, conforme cláusula 3ª, que transcrevo: “Os serviços, insumos e equipamentos contratados incluem o seguinte para 14 (quatorze) pescadores: a) traslado Aéreo de Manaus – Barcelos - Manaus Traslado dos pescadores e respectivos materiais de pesca, do Aeroporto de Barcelos para o Barco-Hotel Princesa Amazônia II (...)”. Além disso, importante esclarecer que o documento de ID 39074973 - pag. 05, comprova que, após ser noticiada a alteração das caracterísicas do serviço de transporte, a ré informou, expressamente, que “a volta será no expresso, as lanchas rápidas que fazem a linha”, embarcação distinta daquela indicada nas fotografias acostadas nos autos. Ademais, embora as provas dos autos não demonstrem promessa de retorno por meio de transporte exclusivo, como afirmado pelo autor, o áudio anexado ao feito revela a pactuação de compensação pela realização do transporte via marítima, que seria de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa do grupo. [...]”.

(4). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)